Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712831-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON RODRIGUES BRAGANCA SILVA APELADO: JOHN WEBER ROCHA, LUCIANA DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALISSON RODRIGUES BRAGANCA SILVA (ID 37205744) contra a r. sentença proferida nos autos da Execução ajuizada contra JOHN WEBER ROCHA e LUCIANA DE ALMEIDA NETO (ID 37205742). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. O apelante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (Apelação - ID 37205745). Definido não terem restado satisfeitos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, §2o do CPC), decisão de ID 37439575 indeferiu o benefício e determinou ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem manifestação (Certidão – ID 37873367), determinou-se a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (Despacho – ID 37917047). ALISSON RODRIGUES BRAGANCA SILVA, quedou-se inerte novamente (ID 38445171). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANACEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, ‘O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.’ (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp n. 1.983.818/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). “AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. DESERÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREPARO RECOLHIDO APÓS DECORRIDO O PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Em virtude do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC, se a parte, embora devidamente intimada, deixa de juntar aos autos o comprovante do preparo no prazo que lhe fora assinalado, realizando seu recolhimento somente após reconhecida a deserção, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso desprovido (TJDFT - Acórdão 1336973, 07078174120198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III, CPC c/c art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Recurso contra sentença publicada após a vigência do CPC/2015, embora o não conhecimento, a não fixação de honorários na instância a quo inviabiliza arbitramento de honorários na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora